Tribunal: TJDFT
Processo: 0001707-68.2004.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001707-68.2004.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA ARAUJO SABOIA, CARLOS EDUARDO ARAUJO SABOIA, KARLA ARAUJO SABOIA APELADO: ARIZONA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA FREITAS LIRA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63585349, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora